Tribunal: STF
Processo: ARE 781861
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. AULAS SUPLEMENTARES. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 27.7.2012. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    Tendo a Corte de origem dirimido a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais vigentes à época e necessários à incorporação das aulas ministradas aos proventos da professora aposentada, à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local, inviável o reexame em sede recursal extraordinária. Aplicação dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.